Tribunal: STF
Processo: ACO 330
Classe: ACO
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-11
Data de publicação: 1984-10-11

Ementa:
- AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. COMPETÊNCIA. LEI DE REGISTROS
PUBLICOS. LITISCONSORCIO ATIVO NECESSARIO.
I. IMPERTINENCIA  DA INVOCAÇÃO DO ART. 213, PAR-2. DA LEI
DE REGISTROS PUBLICOS.
II. NÃO CABE COGITAR DE LITISCONSORCIO ATIVO NECESSARIO,
NA FALTA DE EVIDENCIA DA SUA INEVITABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.